Tribunal: TJMT
Processo: 1047137-83.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047137-83.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAO VICTOR MACHADO GUIM - CPF: 044.808.071-01 (EMBARGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), JOAO VICTOR MACHADO GUIM - CPF: 044.808.071-01 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento às apelações, readequou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, a serem pagos reciprocamente pelas partes, com suspensão da exigibilidade em relação à autora beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve obscuridade no acórdão embargado quanto à readequação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022), destinando-se exclusivamente a afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão dos honorários advocatícios, fundamentando a readequação em razão da extirpação da condenação por danos morais.

5. A irresignação da parte embargante revela mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite pela via dos embargos de declaração.

6. Inaplicável, no caso, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não se caracterizar intuito protelatório, ressalvada a possibilidade de penalidade em caso de novos embargos reiterativos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Medico
,

alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 305983360, que,
por unanimidade, proveu parcialmente os recursos de apelação.

A parte embargante, em suas razões (ID. 307179865), alega obscuridade quanto a readequação dos honorários advocatícios.

Defende que os honorários advocatícios sejam fixados de forma equitativa e requer o provimento do presente recurso.

Contrarrazões no ID. 310541888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Superado esse ponto, no recurso interposto por
João Victor Machado Guim
, resta esclarecer quanto aos honorários advocatícios.
A sentença recorrida fixou em 15% sobre o valor da condenação, entretanto, o ora Apelante busca com seu recurso a reforma para que seja fixado de acordo com o valor da causa.

Tendo em vista que no presente feito, a condenação em danos morais foi extirpada da sentença, entendo como devido a fixação dos honorários conforme o valor da causa.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos.

Tendo em vista o novo resultado da lide, readéquo os honorários advocatícios em
12% sobre o valor da causa

para que sejam pagos de forma reciproca, sendo 50% para a parte autora e 50% para a parte requerida, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora por ser beneficiaria da justiça gratuita (ID. 285572856).

(...)” – sic. ID. 305983360 com destaque.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao dar parcial provimento aos recursos, e ante a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, readequou os honorários advocatícios que haviam sido fixados sobre o valor da condenação para serem calculados sobre o valor da causa.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025